Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-66.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDICAÇÃO DADOS DO DEPOSITÁRIO FIEL. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIOS COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO MÉRITO.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial.
2. A indicação de depositário fiel não é requisito essencial para propositura da ação e carece de previsão legal expressa no Decreto-Lei no 911/69 ou no CPC, de modo que tal indicação poderá ser feita em momento posterior. Portanto, a ausência de indicação dos dados do depositário fiel não enseja o indeferimento da inicial.
3. Em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da economicidade, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, eis que manifesto o interesse da apelante no prosseguimento da demanda.
4. Apelação provida.